Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Incabível oposição de embargos de declaração para análise de preliminar de não conhecimento do recurso de apelação quando a matéria não foi suscitada em contrarrazões de apelação, momento adequado para tal. Recurso não admitido quanto a alegação de omissão sobre a existência de supressão de instância.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 3.1 A contradição que tem aptidão para macular o julgado é aquela interna, caracterizada pela colocação de premissas incompatíveis entre si no corpo da fundamentação, ou entre esta e a conclusão.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.